Tribunal: TJMT
Processo: 1021304-60.2020.8.11.0000
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-11-18
Data de publicação: 2020-11-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1021304-60.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[ADRIANO RENAN DO ROSARIO DE LIMA - CPF: 053.060.612-73 (PACIENTE), 4 vara criminal lucas do rio verde (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 4a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE LUCAS DO RIO VERDE (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO (TERCEIRO INTERESSADO), ROMARIO EVANGELISTA DA SILVA - CPF: 058.265.731-80 (TERCEIRO INTERESSADO), LUAN PATRICK NASCIMENTO (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO (ART. 121, § 2o, I, C/C ART. 14, II, DO CP) – PRONÚNCIA –

PRISÃO PREVENTIVA MANTIDA – TRÁFICO DE DROGAS – 1. EXCESSO DE PRAZO PARA CONCLUSÃO DO PROCESSO

– IMPROCEDÊNCIA – INEXISTÊNCIA DE INÉRCIA JUDICIAL INJUSTIFICADA – JÚRI PENDENTE DE DESIGNAÇÃO – INTERPOSIÇÃO DE RECURSO EM SENTIDO ESTRITO PELAS PARTES –
2. LESÃO AO

PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE –
INOCORRÊNCIA – NATUREZAS DISTINTAS DAS PRISÕES, CAUTELAR E DA DECORRENTE DE CONDENAÇÃO PENAL – 3.

PREDICADOS FAVORÁVEIS

– IRRELEVÂNCIA –

4.
MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO

– INADEQUAÇÃO
–
DECRETO PREVENTIVO HÍGIDO – 5
.

ORDEM DENEGADA EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

1. Não há constrangimento ilegal por excesso de prazo para a submissão do paciente à
Julgamento pelo Tribunal do Júri,

quando verificado que
a tramitação do feito se encontra em harmonia com o princípio da razoável duração do processo, previsto no art. 5o, LXXVIII da Constituição Federal, inexistindo circunstância que permita apontar qualquer conduta do juízo de primeiro grau que, sem motivo justo, tivesse porventura retardado a tramitação do processo, em especial, porque
a defesa também interpôs Recurso em Sentido Estrito contra a sentença de pronúncia;

2. A segregação cautelar não viola o princípio da proporcionalidade, sendo inviável, em sede de
Habeas Corpus
, mormente quando sequer há condenação, conjecturar sobre quantitativo de pena e regime prisional, buscando atrelar tais institutos à prisão preventiva, cuja natureza jurídica e a finalidade são completamente distintas da sanção penal decorrente de sentença condenatória.

3. Solitários predicados favoráveis, não se mostram suficientes para revogar a medida extrema de restrição da liberdade decretada em conformidade com o art. 312 do CPP.

4.

Demonstrada a necessidade da prisão preventiva para garantia da ordem pública, não há que se cogitar de aplicação das medidas cautelares previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, por se revelarem evidentemente inadequadas e insuficientes; além disso conforme o art. 282, inciso I do CPP, não há amparo legal para tal substituição.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Adriano Renan do Rosário de Lima
impetrou
Habeas Corpus
com pedido de liminar apontando como autoridade coatora o M.M. Juiz da 4a Vara Criminal de Lucas do Rio Verde-MT, que o estaria submetendo a constrangimento ilegal por
excesso de prazo
para a conclusão da ação penal.

Alegou-se, outrossim, violação ao
princípio da proporcionalidade
; incidência de predicados favoráveis a afastar a necessidade da prisão e possibilidade da sua substituição por medida cautelar dela diversa. Com tais argumentos, buscou-se o relaxamento,
in limine
, da preventiva ou sua substituição por outra medida cautelar menos grave (Id. 61452488).

A
liminar
vindicada foi
indeferida
nos termos da decisão de Id. 62746963.

Informações judiciais anexadas sob o Id. 63260998.

Há parecer da Procuradoria Geral de Justiça, equivocadamente apontando a ocorrência do delito de roubo majorado e opinando pela
denegação
da ordem nos termos do sumário que segue em transcrição livre (Id.
64769474):

Sumário:
Paciente que teve a prisão preventiva decretada – Acusação de ter praticado o delito de roubo majorado – Inconformismo – Impetração de
habeas corpus
sustentando excesso de prazo para o encerramento da ação penal – Liminar indeferida –Excesso de prazo – Prazos não peremptórios – Princípio da razoabilidade – Feito que se encontra no aguardo de julgamento de recurso em sentido estrito - Demora que não pode ser atribuída ao Judiciário– Constrangimento ilegal não caracterizado
– Pela
denegação
do
writ
.

É o relatório.

Em pauta.

Cuiabá, 16 de novembro 2020.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/11/2020